Tribunal: TJES
Processo: 0000415-67.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000415-67.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LOTEAMENTO APROVADO FORMALMENTE POR DECRETOS MUNICIPAIS. INFRAESTRUTURA NÃO IMPLEMENTADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. VALIDADE DAS CDAs. EFEITOS EX NUNC DA REVOGAÇÃO DOS DECRETOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por O Dragão Material Elétrico Ltda., para declarar nulas as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) referentes ao IPTU de 30 lotes situados no Loteamento “Jardim Vila Bethânia”, extinguir a execução fiscal nº 0005156-63.2013.8.08.0050 e condenar o ente público por litigância de má-fé, ao fundamento de que a cobrança se baseava em loteamento faticamente inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há exigibilidade do IPTU em loteamento formalmente aprovado, mas sem infraestrutura implantada; (ii) verificar os efeitos da revogação dos decretos de aprovação do loteamento sobre os créditos tributários anteriores; (iii) avaliar a regularidade da notificação do lançamento tributário; (iv) examinar a existência ou não de litigância de má-fé na conduta do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 32, § 2º, do CTN autoriza a incidência do IPTU sobre imóveis situados em loteamentos aprovados pelo Poder Público, independentemente da efetiva implementação de infraestrutura urbana, por configurar zona urbana por equiparação.

À época dos fatos geradores (exercícios de 2010 a 2016), o Loteamento Jardim Vila Bethânia estava aprovado pelos Decretos Municipais nº 05/1979 e 10/1980, circunstância que legitima a cobrança do imposto, ainda que o loteamento não estivesse implantado de fato.

A revogação dos referidos decretos pelo Decreto nº 008/2018 tem efeitos ex nunc, não retroagindo para afastar créditos tributários regularmente constituídos durante a vigência dos atos revogados.

Nos termos da Súmula 397 do STJ, presume-se válida a notificação do contribuinte pelo envio do carnê de IPTU ao endereço constante do cadastro municipal, inexistindo prova inequívoca de não recebimento por parte da embargante.

A existência de confissão de dívida reforça a presunção de ciência do lançamento e do débito por parte do contribuinte.

Não se configura litigância de má-fé do Município, cuja atuação se pautou na legalidade e na vigência dos atos administrativos de aprovação do loteamento à época da constituição do crédito, inexistindo uso abusivo da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de IPTU é legítima em loteamento formalmente aprovado pelos órgãos competentes, nos termos do art. 32, §2º, do CTN, ainda que não haja efetiva implantação de infraestrutura.

A revogação posterior dos decretos de aprovação do loteamento possui efeitos ex nunc e não alcança os créditos tributários constituídos na vigência dos atos anteriores.

Presume-se válida a notificação do lançamento do IPTU pelo envio do carnê ao endereço do cadastro imobiliário, cabendo ao contribuinte provar o não recebimento.

Não se caracteriza litigância de má-fé quando o ente público atua com base em atos administrativos vigentes à época dos fatos geradores, ainda que futuramente revogados.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, §2º; Decreto Municipal nº 05/1979; Decreto Municipal nº 10/1980; Decreto Municipal nº 008/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 397; TJES, Apelação Cível nº 0004656-84.2019.8.08.0050, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000415-67.2019.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos por
O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA
., a qual julgou procedentes os pedidos formulados para: 1) declarar nulas as certidões de dívida ativa (CDAs) que instruem a execução fiscal nº 0005156-63.2013.8.08.0050; 2) extinguir a execução fiscal; 3) condenar o Município de Viana por litigância de má-fé (multa de 10% do valor da causa), sob o fundamento de uso predatório da jurisdição ao cobrar IPTU de loteamento que a própria municipalidade sabia ser inexistente faticamente.

Em suas razões recursais (fls. 132/142), sustenta, em síntese, a
legalidade da cobrança
,
apontando que a
incidência do IPTU é legítima, com base no art. 32, §2º do CTN, pois o imóvel localiza-se em área de expansão urbana ou loteamento aprovado pelos órgãos competentes (Decretos nº 05/1979 e 10/1980).

Aduz que a revogação dos decretos de aprovação do loteamento, ocorrida apenas em 2018 (Decreto nº 008/2018), possui efeitos
ex nunc
, não afetando a validade dos lançamentos tributários constituídos em exercícios anteriores.

Registra que
o

apelado firmou confissão de dívida, ato que implica reconhecimento inequívoco do débito e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Por fim, destaca a inexistência de má-fé, de modo que a atuação do Fisco pautou-se na legalidade e na vigência dos decretos à época dos fatos geradores, devendo ser afastada a multa aplicada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à validade da cobrança de IPTU incidente sobre 30 (trinta) lotes situados no Loteamento "Jardim Vila Bethânia", aprovado pelos Decretos Municipais nº 05/1979 e 10/1980, mas que, faticamente, não teria sido implementado (ausência de infraestrutura), vindo a aprovação a ser revogada pelo Decreto nº 008/2018.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a sentença merece reforma.

A questão posta em julgamento não é nova nesta Câmara. Recentemente, em
05/06/2024
, no julgamento da
apelação cível nº 0004656-84.2019.8.08.0050
— ação anulatória conexa a estes embargos, envolvendo as mesmas partes e o mesmo loteamento —, este Órgão Fracionário firmou entendimento favorável à tese do Município.

1. Da incidência do IPTU e do art. 32, §2º DO CTN

É incontroverso que, à época da ocorrência dos fatos geradores (exercícios de 2010 a 2016, entre outros), o Loteamento Jardim Vila Bethânia encontrava-se formalmente aprovado pelos Decretos nº 05/1979 e 10/1980 e devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 32, §2º, autoriza a cobrança de IPTU sobre imóveis situados em loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, independentemente da existência dos melhoramentos previstos no §1º do mesmo artigo.

Trata-se de conceito de zona urbana por equiparação ou expansão urbana.

Nesse sentido, a ausência de implementação de infraestrutura pelo loteador não retira a natureza urbana do imóvel para fins tributários, tampouco afasta a incidência do imposto, sob pena de premiar o descumprimento das obrigações urbanísticas com a isenção fiscal.

Conforme consignado no precedente desta Câmara (Acórdão id. nº 8516739):

"Não se observa nenhuma mácula na exigibilidade de IPTU sobre os lotes adquiridos pelo recorrido, durante o período em que o Decreto n.º 05/1979 produziu seus efeitos, até porque o Município de Viana agiu em observância à estrita legalidade, já que a efetiva implantação do loteamento não é condicionante para a exigibilidade do IPTU correlato, por se tratar de atribuição do loteador e não do Poder Público."

2. Dos efeitos da revogação do loteamento

A revogação dos decretos de aprovação do loteamento, operada pelo Decreto nº 008/2018, possui eficácia
ex nunc
(prospectiva).

Ela não tem o condão de desconstituir os fatos geradores ocorridos e os créditos tributários regularmente constituídos durante a vigência dos decretos anteriores.

Como bem destacado no julgado paradigma:

"Em suma, o Decreto revogador do anterior Decreto de aprovação do loteamento produz efeitos 'ex nunc', ou seja, prospectivos, restando preservados os efeitos produzidos até então pelo ato administrativo revogado."

Portanto, as CDAs objeto da execução fiscal, que se referem a períodos anteriores à revogação, permanecem hígidas e exigíveis.

3. Da notificação do lançamento

Quanto à alegação de nulidade por ausência de notificação, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula 397 do STJ
:
"O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço"
.

A presunção de notificação milita em favor do Fisco. No caso, o apelado não se desincumbiu do ônus de provar inequivocamente o não recebimento, sendo certo que o endereço constante do cadastro imobiliário é aquele fornecido pelo contribuinte ou decorrente da situação do imóvel.

Ademais, a existência de Termo de Confissão de Dívida nos autos reforça a ciência do débito pelo contribuinte.

4. Da litigância de má-fé

Diante do reconhecimento da legalidade da cobrança e da reforma da sentença de mérito, não subsiste o fundamento para a condenação do Município por litigância de má-fé. A atuação do ente público pautou-se na defesa da legalidade tributária e na vigência dos atos administrativos à época, não se caracterizando uso predatório da jurisdição.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para r
eformar a sentença recorrida
, julgando
improcedentes
os embargos à execução fiscal, bem como declarar a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal nº 0005156-63.2013.8.08.0050. Ainda, afasto a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)